Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748647-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Embargante: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO Embargado: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 55619092) aviados por MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO contra decisão proferida por esta Relatoria em ID 55309303 que, em sede de reexame do art. 1.021, § 2o, do CPC, realizou Juízo de retratação da decisão pretérita de ID 53521444, para conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora embargada. Em suas razões recursais, a agravada embargante sustenta omissão no “decisum”, eis que não foram analisadas as argumentações invocadas em contrarrazões do Agravo de Instrumento no sentido de que “ainda que se acolha a tese de tempestividade – deverá ser pronunciado o não conhecimento do Agravo de Instrumento, incabível por não impugnar uma decisão interlocutória e sim um despacho de mero impulsionamento do rito de cumprimento de sentença com obrigação de pagar quantia certa.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”. Contrarrazões ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 56178842). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar, dentre outras, que: “(...) No mais, conquanto intitulado “despacho”, cuida-se, na verdade, de pronunciamento judicial de cunho decisório: o juízo singular não aceitou os bens indicados à penhora pelo executado e prosseguiu com o regular trâmite do feito executivo, causando-lhe gravame. Portanto, o decisum impugnado, proferido em sede de cumprimento de sentença, é recorrível por meio de agravo de instrumento. (...)” Prossigo aduzindo que, para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte. (AgInt no AREsp n. 1.683.603/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.). E ainda: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPACHO MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À PARTE. AGRAVO. CABIMENTO. 1. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. 2. Na hipótese, o provimento judicial impugnado por meio de agravo possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença transitada em julgado. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.219.082/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 10/4/2013.) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de omissão no julgado, conferir caráter infringente à decisão que, em Juízo de retratação, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica e processual já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela recorrida, por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Procedida a regular intimação das partes, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. P. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator